Tribunal: STF
Processo: AI 613198
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Inadmissibilidade. Interposição
   do recurso em local diverso da Secretaria do STF. Posterior
   protocolamento no STF. Intempestividade proclamada. Agravo
   regimental não conhecido. Precedente. Para aferição da
   tempestividade de agravo regimental, o que conta é a data em que
   tenha sido protocolado no STF.